Tribunal: STJ
Processo: 0015663-54.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575826 - RJ
(2024/0055926-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CHINVEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: LUCIANA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: ISABEL DINIZ DE MOURA - RJ172891
INTERES.
: CASA & VIDEO BRASIL S.A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRAZO
DECADENCIAL PARA VÍCIO OCULTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
1. O prazo decadencial para vício oculto inicia-se a partir da constatação do
defeito pelo consumidor, conforme o
§3o, do Código de Defesa do
art. 26,
Consumidor.
2. A análise do termo inicial do prazo decadencial, fixado com base na
constatação fática da data de ciência do vício, demanda o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade
sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória.
4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada
do STJ, que estabelece que os juros de mora em casos de responsabilidade
extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.
5. A redistribuição dos ônus sucumbenciais demanda reexame do conjunto
fático-probatório e do alcance dos pedidos formulados e acolhidos, o que é
vedado em recurso especial, por força do óbice da Súmula 7 do STJ.
6. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada faz subsistir o entendimento nela firmado.
Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e996388-28b6-49ab-a12a-289452bce160

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e996388-28b6-49ab-a12a-289452bce160

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575826 - RJ
(2024/0055926-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CHINVEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: LUCIANA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO
: ISABEL DINIZ DE MOURA - RJ172891
INTERES.
: CASA & VIDEO BRASIL S.A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRAZO
DECADENCIAL PARA VÍCIO OCULTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
1. O prazo decadencial para vício oculto inicia-se a partir da constatação do
defeito pelo consumidor, conforme o
§3o, do Código de Defesa do
art. 26,
Consumidor.
2. A análise do termo inicial do prazo decadencial, fixado com base na
constatação fática da data de ciência do vício, demanda o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade
sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória.
4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada
do STJ, que estabelece que os juros de mora em casos de responsabilidade
extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

5. A redistribuição dos ônus sucumbenciais demanda reexame do conjunto
fático-probatório e do alcance dos pedidos formulados e acolhidos, o que é
vedado em recurso especial, por força do óbice da Súmula 7 do STJ.
6. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada faz subsistir o entendimento nela firmado.
Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CHINVEST COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 936):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
II, DO
ART. 1022,
CPC. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
DECADENCIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TERMO INICIAL
DOS JUROS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, nos
seguintes termos (fl. 964):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
DECADENCIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TERMO INICIAL
DOS JUROS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
EMBARGOSN. 7 DO STJ. DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 758):

Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESPONSABILIDADE
CIVIL EM QUATRO AÇÕES CONEXAS. ACIDENTE
FATAL COM CRIANÇA DE 07 (SETE) ANOS, EM
RAZÃO DE CHOQUE ELÉTRICO POR PRODUTO
DEFEITUOSO. AÇÕES PROPOSTAS PELA MÃE,
PADRASTO E IRMÃS DA CRIANÇA FALECIDA.
PEDIDO DE PENSIONAMENTO E DANO MORAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM
DESFAVOR DO RÉU IMPORTADOR DO PRODUTO.
1. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA.
VICIO OCULTO QUE TEM PRAZO DECADENCIAL
INICIADO
NO
MOMENTO
QUE
FICAR
EVIDENCIADO O DEFEITO. (§ 3o DO ARTIGO 26 DO
CDC). OCORRÊNCIA DO DANO EM
COM
31/05/2016
UMA DESCARGA ELÉTRICA SOFRIDA PELA
CRIANÇA EM RAZÃO DE TER SE CHOCADO COM O
PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO EM
A
06/03/2015.
AÇÃO FOI PROPOSTA EM JANEIRO DE 2018.
INCIDÊNCIA DO §2o DO ARTIGO 26 DO CDC, QUE
OBSTA A DECADÊNCIA, CONSIDERANDO A
RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR APÓS O FATO,
APLICANDO-SE,
ASSIM,
O
PRAZO
DE
QUINQUENAL DO ARTIGO 27 DA LEI No 8.078/1990.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PERÍCIA
NO OBJETO REALIZADA PELA POLÍCIA TÉCNICA
NO MOMENTO OPORTUNO SENDO A MESMA DE
EXTREMA VALIDADE E REALIZADA DE FORMA
ISENTA, CONTANDO COM A CERTIFICAÇÃO DE
AGENTES
PÚBLICOS.
REQUERIMENTO
DO
APELANTE DE NOVA PROVA EM SEDE JUDICIAL,
MUITO
TEMPO
APÓS
O
ACIDENTE
QUE
DESAGUAM EM ELEVAÇÃO DE CUSTOS DA AÇÃO
E MOROSIDADE AO DESLINDE DO FEITO,
CONDUTA VEDADA PELOS ARTIGOS 4o E 6o,
AMBOS DO CPC. RECORRENTE QUE SEQUER
IRRESIGNOU DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
NOVA PERÍCIA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

DENOTA SUA CONCORDÂNCIA COM A DECISÃO,
INCIDINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 1009,
PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC.
3. DANO DE RICOCHETE. RECONHECIMENTO DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO.
LAUDO DE EXAME MATERIAL E O LAUDO DE
EXAME DE CORPO DELITO E NECROPSIA QUE
COMPROVAM SER O VENTILADOR A CAUSA
EXCLUSIVA DO ACIDENTE.
4. RESULTADO MORTE DE UMA CRIANÇA DE 07
ANOS DE IDADE, POR CHOQUE ELÉTRICO
EXTREMAMENTE
TRAUMÁTICO,
RESTANDO
IMENSURÁVEL O SOFRIMENTO E ANGUSTIA
ETERNOS PARA UMA MÃE E DUAS IRMÃS.
5. DANO MORAL EM FAVOR DA GENITORA,
FIXADO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) E
R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA
IRMÃ. VALOR ARBITRADO QUE SE ENCONTRA
DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE.
6.
PENSIONAMENTO
PRESUMIDO,
EM
SE
TRATANDO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA,
FIXADO CONFORME PACÍFICO ENTENDIMENTO
DO STJ.
7.
CONDENAÇÃO
AOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DENTRO
DOS
PARÂMETROS
LEGAIS. 8. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Rejeitados os embargos de declaração opostos na origem (fls.
).
804/822
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o acórdão recorrido
não enfrentou diversas omissões apontadas nos embargos de declaração, violando o
do CPC. Aponta as seguintes omissões no acórdão recorrido:
art. 1.022

O acórdão
Decadência e Reclamação Administrativa:
não esclareceu onde consta a reclamação administrativa
que teria suspendido o prazo decadencial, limitando-se a
afirmar que houve reclamação sem indicar elementos
concretos, como protocolo ou data.
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

A Agravante
Indeferimento de Provas Pericial e Oral:
argumenta que foi impedida de produzir provas essenciais,
como a perícia técnica e a prova oral, que poderiam
esclarecer a dinâmica do acidente e a ocorrência do suposto
vício no produto. Alega que a perícia realizada pela polícia
técnica não foi acompanhada pela Agravante e que o
indeferimento das provas foi indevidamente justificado
pela morosidade do processo.
A Agravante contesta a
Aplicação da Súmula 54 do STJ:
aplicação da Súmula 54, que trata de responsabilidade
extracontratual, argumentando que a relação entre as partes
é contratual, uma vez que envolve a compra de um produto.
A Agravante
Distribuição dos Ônus da Sucumbência:
questiona
a
imposição
da
sucumbência
integral,
considerando que apenas 6,18% do pedido da parte adversa
foi acolhido. Alega que o acórdão não justificou a
distribuição dos ônus sucumbenciais.

A agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ. Ressalta que a
análise dos marcos temporais (data de compra, ocorrência do dano e ajuizamento da
ação) não exige reexame de provas, mas apenas interpretação jurídica. Afirma que busca
a revaloração das conclusões do laudo técnico, que não demonstram o nexo causal
necessário para responsabilizá-la.
Requer que o STJ analise se a relação entre as partes é contratual ou
extracontratual, o que impacta o termo inicial dos juros, sem necessidade de reexame de
provas.
Aduz, ainda, que a análise da proporcionalidade na distribuição dos ônus
sucumbenciais também não demandaria reexame de fatos.
Pugna, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente,
a reforma pelo colegiado; o rejulgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de
origem, em razão da violação ao
do CPC; e o afastamento do óbice da Súmula
art. 1.022
7 do STJ, para que o recurso especial seja admitido e provido em sua totalidade.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 997).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não se verifica obscuridade,
omissão ou contradição na decisão embargada, que, após minucioso exame dos autos,
afastou, de forma clara, as alegações de negativa de prestação jurisdicional e de ausência
de fundamentação.
Com efeito, o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação,
mediante a análise das provas dos autos, afastou expressamente a decadência, por
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

entender que o dano ocorreu em
e a ação foi proposta menos de dois anos
31/05/2016
depois (fls.
):
768/773

Inicialmente, passa-se análise da prejudicial de decadência
e preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa no indeferimento de produção de prova técnica e
oral, alegadas pelo apelante.
Sabe-se, a decadência tem como objeto o direito a ser
exercido, o qual, seja por determinação estabelecida em lei
ou pela vontade unilateral ou das partes envolvidas,
subordina-se a ser exercido em determinado lapso de
tempo, sob pena de caducar e não mais poder ser levado a
efeito.
O instituto tem previsão no direito do consumidor, no
artigo 26 da
(CDC), e no presente caso, busca
Lei 8078/90
o apelante o reconhecimento do prazo de 90 dias previsto
no inciso II do citado artigo (fornecimento do produto
durável).
No entanto, como visto, o defeito do produto foi verificado
quando do acidente ocorrido com a criança. Portanto,
estamos diante do vicio oculto e que tem prazo decadencial
iniciado no momento que ficar evidenciado o defeito. (§ 3o
do artigo 26 do CDC).
O dano ocorreu em
com uma descarga elétrica
31/05/2016
sofrida pela criança em razão de ter se chocado com o
produto que foi adquirido em
A ação foi
06/03/2015.
proposta em janeiro de 2018.
Neste passo, há incidência do §2o do artigo 26 do CDC,
que obsta a decadência, considerando a reclamação do
consumidor após o fato, aplicando-se, assim, o prazo de
quinquenal do artigo 27 da
haja vista
Lei no 8.078/1990,
que se o vício não é solucionado pelo fornecedor, tal
problema naturalmente acarretará prejuízo ao consumidor,
o qual terá o direito de ser indenizado.
Desta feita, ultrapassado menos de dois anos entre o
acidente e a propositura da ação, rejeita-se a prejudicial de
decadência.
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

A análise do termo inicial do prazo decadencial, fixado com base na
constatação fática da data de ciência do vício, demanda o revolvimento de provas. Logo,
afastar o referido entendimento, a fim de reconhecer a ocorrência de decadência, como
pretende o agravante, demandaria o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice
na
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM UNIDADE
HABITACIONAL. ARTIGOS 18, §1o, 20 E 26 DO CDC.
PRAZO
DECADENCIAL.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DO
SÚMULA 7/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, no qual se alegava violação
aos artigos 18, §1o, 20, caput, e 26 do Código de Defesa do
Consumidor, em razão de decadência do direito da
consumidora à reparação por vício oculto em unidade
habitacional entregue em 2014, com demanda ajuizada em
2020.
2. O Tribunal de origem afastou a decadência,
considerando que os vícios apresentados na unidade
imobiliária, incluindo a ausência de instalação adequada de
hidrômetro individualizado, revestem-se do caráter de vício
oculto, cujo prazo decadencial de 90 dias inicia-se a partir
da constatação do defeito pelo consumidor, nos termos do
§3o, do CDC.
art. 26,
3. A decisão recorrida fundamentou-se em elementos de
prova
constantes
dos
autos
para
afirmar
a
contemporaneidade entre a constatação do defeito e a
propositura da demanda, afastando a tese de inércia da
parte autora.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

4. A questão em discussão consiste em saber se o termo
inicial do prazo decadencial para vício oculto deve ser
fixado com base na constatação fática da data de ciência do
vício pelo consumidor, e se a análise dessa controvérsia
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em
sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O prazo decadencial para vício oculto inicia-se a partir
da constatação do defeito pelo consumidor, conforme o
§3o, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 26,
6. A análise do termo inicial do prazo decadencial, fixado
com base na constatação fática da data de ciência do vício,
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A função uniformizadora do recurso especial não
permite seu emprego para revisitar o contexto fático-
probatório, sendo vedado o reexame de provas nesta
instância especial.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o
reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.786.830/RJ,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.
Quanto ao indeferimento das provas, o Tribunal considerou o seguinte (fl.
769):
Já a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, temos que melhor sorte não socorre o apelante.
Na questão, a realização de prova oral em nada
acrescentaria ao deslinde do feito, apenas morosidade com
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

a realização dos depoimentos, visto tratar-se de prova
documental e meramente técnica.
Quanto a prova pericial requerida pelo réu ora apelante,
como visto, a perícia no objeto que causou o acidente fatal
foi realizada pela polícia técnica no momento oportuno
(index
), sendo a mesma de extrema validade e
30/32
realizada de forma isenta, contando com a certificação de
agentes públicos.
Assim, a perícia realizada em sede judicial, após muito
tempo do acidente e que sequer sabia-se as condições de
armazenamento do objeto, por certo, elevariam os custos
da ação e ocasionariam morosidade ao deslinde do feito,
conduta vedada pelos artigos 4o e 6o, ambos do CPC.
Ademais, o juízo é o destinatário das provas para a
elucidação dos fatos, a formação do seu convencimento
motivado, o que lhe confere o poder- dever de indeferir a
realização de prova inútil ao processo (artigo 370,
parágrafo único do CPC2).
Não obstante, da denegação do pedido de realização de
prova, não se irresignou o réu, pela via do agravo de
instrumento, o que denota sua concordância com a decisão,
incidindo o disposto no artigo 1009, parágrafo primeiro do
CPC3.
Assim, verifica-se que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.349.413/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
)
22/9/2023.
Ademais, é cediço que a revisão das conclusões acerca da desnecessidade
da prova requerida pela recorrente esbarra na
A propósito:
Súmula 7/STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO

DO

INOCORRÊNCIA.
ART.
489
CPC/15.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO
DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
MEDICAMENTO
REGISTRADO
NA
ANVISA.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de
medicamento para tratamento de câncer.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os
art. 1.022
embargos de declaração. Ademais, devidamente analisadas
e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
3. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em
sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo
CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção
das provas que considerar necessárias à formação do seu
convencimento.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da
operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo
médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-
label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no
Terceira Turma, julgado em
AREsp 1.653.706/SP,

DJe

AgInt
no
19/10/2020,

26/10/2020;
Terceira Turma, julgado em
AREsp 1.677.613/SP,

DJe

AgInt
no
28/09/2020,

07/10/2020;
Quarta Turma, julgado em
REsp 1.680.415/CE,

DJe

AgInt
no
31/08/2020,

11/09/2020;
Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.536.948/SP,
DJe
, especialmente na hipótese
25/05/2020,
28/05/2020)
em que se mostra imprescindível à conservação da vida e
saúde do beneficiário
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

5. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de
ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ.
6. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para
tratamento médico por parte da operadora de saúde enseja
danos morais na hipótese de agravamento da condição de
dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já
fragilizada do paciente. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.345.199/RO,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe de
)
20/9/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato
de as testemunhas do documento particular não estarem
presentes ao ato de sua formação não retira a sua
executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser
feitas em momento posterior ao ato de criação do título
executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente
instrumentárias" (AgInt no
Relator
AREsp 1183668/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
DJ
.
01/03/2018,
09/03/2018)
1.1. Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal
Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da
assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de
modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos
do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no
sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para
a validade do título executivo (certeza, liquidez e
exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de
matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao
processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
indeferimento do pedido de produção de provas e o
julgamento do mérito da demanda não configuram
cerceamento de defesa quando constatada a existência de
provas suficientes para o convencimento do magistrado,
como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas
aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
a teor da Súmula 7/STJ.
3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo
legal que teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.929.197/GO,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
)
8/9/2023.
No tocante à incidência da
assim considerou o Tribunal
Súmula 54/STJ,
a
(fl. 772):
quo
Pelo termo a quo dos juros da indenização por dano moral
requer que seja o da data da citação do apelante. A
sentença fixou os valores com a incidência de juros de
mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (
, e correção monetária pelos índices oficiais
súmula 54/STJ)
da Corregedoria- Geral de Justiça, a contar do arbitramento
(
.
súmula 362/STJ)
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

Desta feita, nenhum reparo no julgado embasado por
Súmula do STJ, eis que em se tratando de responsabilidade
por ato ilícito, o termo inicial dos juros de mora incidentes
sobre a indenização pelos danos moral e material, é a data
do evento danoso.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de fato do serviço
(acidente de consumo), os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da
Confira-se:
Súmula 54/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
JUROS
DE
MORA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE
O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR
FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais, em virtude de
acidente de trânsito.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de
responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem
a partir do evento danoso (
e a correção
Súmula 54/STJ)
monetária do valor da compensação por dano moral incide
desde a data do arbitramento (
.
Súmula 362/STJ)
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
modificação do valor fixado a título de danos morais
somente é permitida quando a quantia estipulada for
irrisória ou exorbitante, o que não se verifica no particular.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.209.149/PB,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
) [grifou-se] A decisão da Corte de origem que
22/8/2025.
determinou a fluência dos juros a partir do "acidente de
consumo" alinha-se a esse entendimento. Incide, portanto, a
Súmula 568/STJ.

Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE,
ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS,
ARBITROU
O
VALOR
DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE
DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULAS
TERMO INICIAL DOS
7/STJ.
JUROS
MORATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE
DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 54 E
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de
ausência de violação aos dispositivos legais apontados e de
incidência das Súmulas 7 e do Tema Repetitivo 440 do STJ.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula
7 e do Tema Repetitivo 440 do STJ ao caso, além de alegar
violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, inciso II, do
CPC, e 407 e 944 do CC, buscando a minoração do valor
arbitrado para indenização por danos morais e a alteração
do momento de incidência dos juros moratórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso
concreto, é possível revisar valor não exorbitante,
decorrente de inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes (ato ilícito), arbitrado para indenização por
danos morais, além da alteração do termo inicial dos juros
moratórios, considerando o óbice das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

4. Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, pois a
decisão recorrida apresentou fundamentação clara e
suficiente, afastando alegações de omissão, obscuridade ou
contradição.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o reexame de
fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
sendo inviável revisar o valor arbitrado
Súmula 7/STJ,
para indenização por danos morais, salvo nos casos de
valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no
caso concreto.
6. O termo inicial dos juros moratórios em casos de
responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso,
conforme
e Tema Repetitivo 440 do STJ,
Súmula 54/STJ
entendimento aplicado corretamente pela Corte de origem.
7. A
foi corretamente aplicada, pois o
Súmula 83/STJ
entendimento da Corte de origem está alinhado à
jurisprudência consolidada do STJ.
IV.
Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.803.414/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.
Aplica-se, ao caso, portanto, o entendimento consolidado na
: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Súmula 568/STJ, in verbis
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema".
Com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, assim determinou o
Tribunal (fl. 769):

Quanto aos ônus sucumbenciais, requer seja considerado
que foi julgada totalmente improcedente a demanda com
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

relação à segunda ré e que os apelados foram exitosos em
pequena parte dos pedidos iniciais, devendo ser revista a
divisão dos honorários, assim como nas despesas
processuais.
De igual forma, não há que se falar em alteração da
condenação em honorários de sucumbência, seja pelo fato
que os autores decaíram de seus pedidos quanto ao
segundo réu que sequer é parte recorrente e a sentença
aplicou devidamente a sucumbência exclusiva dos autores
quanto ao indigitado réu, não guardando relação com a
condenação ocorrida perante o ora apelante.
Porém, no caso da improcedência dos pedidos autorias do
padrasto da vítima este foi devidamente condenado pela
sucumbência em favor do ora apelante, sendo observada a
gratuidade de justiça a que faz jus.
Já o pedido de despesas com funeral requerido pela mãe da
vítima, incide o disposto no artigo 86, parágrafo único, do
CPC, eis que decaiu em menor parte. Apenas um
parêntese:
Neste ponto, a sentença mereceria reparos, considerando
que tal despesa é presumida e deveria ser reconhecida com
apresentação dos gastos em fase de liquidação, contudo,
deixa-se de realizar por ausência de recurso da autora, o
que configuraria reformatio in pejus.
A parte recorrente pleiteia a modificação da divisão da sucumbência deve
ser modificada para que conste o seguinte:
condeno a ré CHINVEST COMÉRCIO IMPORTACÃO E
EXPORTACÃO LTDA ao pagamento de 3,09% das
despesas processuais e de 6,18% dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, devendo a Autora LUCIANA
BARBOSA DA SILVA pagar 93,82% dos honorários
advocatícios
devidos
aos
patronos
da
Apelante
CHINVEST, os quais fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação. Condeno, ainda, a parte
autora LUCIANA BARBOSA DA SILVA a pagar
honorários advocatícios ao Causídico da segunda ré
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

(CASA & VIDEO S. A), os quais arbitro em 10% sobre o
valor atualizado da causa, devendo a autora LUCIANA
BARBOSA DA SILVA arcar com 96,91 % das despesas
processuais, devendo-se observar, com relação à Autora, o
que preceitua o § 3o do
do CPC, em razão da
art. 98
gratuidade da justiça anteriormente deferida;
Essa pretensão, no entanto, não prospera. A análise do decaimento de cada
parte para fins de distribuição da sucumbência demanda, necessariamente, a reavaliação
do conjunto fático-probatório e do alcance dos pedidos formulados e acolhidos, o que é
vedado em recurso especial, por força do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
INICIATIVA
DA
PROMITENTE
COMPRADORA. JUROS DE MORA. TEMA 1002 DO
STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE
CÁLCULO. GRADAÇÃO LEGAL DO
DO
ART. 85
CPC.
DISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO 1. Configura-se violação
dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem deixa de examinar questões jurídicas relevantes
suscitadas em embargos de declaração. Aplicação da teoria
da causa madura (art. 1.013, § 3o, IV, do CPC) para
apreciar o mérito das questões omitidas.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel
anteriores à
quando a rescisão é pleiteada
Lei 13.786/2018,
por iniciativa do promitente-comprador, inexistindo mora
anterior da vendedora, os juros de mora sobre os valores a
restituir incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
Aplicação do Tema 1.002 do STJ (
.
REsp 1.740.911/DF)
3. O
§ 2o, do CPC estabelece uma ordem de
art. 85,
preferência para a fixação da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais. A norma é clara ao dispor que a
verba honorária será fixada sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. Trata-se de
uma gradação legal que deve ser observada.
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

4. A redistribuição integral dos ônus sucumbenciais, com
fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC,
demanda
reexame
do
conjunto
fático-probatório.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.129.573/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
27/11/2025.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:37
Código de Controle do Documento: 37310443-d6c0-402b-bd64-6b9173735615

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.575.826 / RJ
Número Registro: 2024/0055926-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00156635420188190001 202324511892
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHINVEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO : CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: LUCIANA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO : ISABEL DINIZ DE MOURA - RJ172891
INTERES.
: CASA & VIDEO BRASIL S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHINVEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO : CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: LUCIANA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO : ISABEL DINIZ DE MOURA - RJ172891
INTERES.
: CASA & VIDEO BRASIL S.A
TERMO
Documento eletrônico VDA55073981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: 5f7774d2-34bc-40e4-ab07-cc45c662eb1c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: 5f7774d2-34bc-40e4-ab07-cc45c662eb1c